Tribunal: TJSP
Processo: 2358325-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da parte agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declaração de pobreza e demais documentos carreados aos autos que demonstram de forma suficiente a hipossuficiência dos agravantes. Agravantes que percebem, somados, menos de 3 salários mínimos líquidos mensais, sendo que não possuem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da parte agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declaração de pobreza e demais documentos carreados aos autos que demonstram de forma suficiente a hipossuficiência dos agravantes. Agravantes que percebem, somados, menos de 3 salários mínimos líquidos mensais, sendo que não possuem bem imóvel em seus nomes, não possuem investimentos, não ostentam relevantes movimentações bancárias, além do considerável valor da causa na propositura da ação. Documentos aptos a comprovar a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte autora/agravante.